Tribunal: STF
Processo: Rcl 51092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA URBANA, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse em imóvel urbano. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828-MC.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Na presente reclamação, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.



    4. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva. Além disso, o ato reclamado foi expedido em razão do exaurimento do prazo, para a desocupação voluntária, concedido em ação de reintegração de posse que transitou em julgado antes do início da pandemia.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.